Tribunal: TJDFT
Processo: 0752718-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB, por intermédio da Dra. Thais Pereira de Sousa, OAB/DF 52.412, em favor de HUDSON CESAR FERREIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 6a. Vara Criminal de Brasília, em virtude do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e IV e §2o- A, todos do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto, além de 16 dias-multa, no mínimo legal, sob alegação de excesso de prazo para a prisão preventiva. Alega o Impetrante que o Paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 7 (sete) meses, desde 5 de abril de 2020, e se encontra sob regime mais gravoso que o estipulado na sentença condenatória, qual seja o semiaberto. Aduz que não mais subsistem os fundamentos que ensejaram a constrição preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o processo principal atinente ao paciente, 0713220-54, se encontra em grau de recurso, apenas aguardando a manifestação do Ministério Público para a sua conclusão. Portanto, não há mais que se falar em eventual excesso de prazo durante a instrução processual, devendo ser ressaltado que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora seja injustificada (EDcl no RHC 126.192/RN), o que não reflete o caso sob exame, em que o paciente foi condenado e aguarda o prazo recursal na prisão em que se encontra porque o Magistrado do Conhecimento, motivadamente, explicou que se mantêm hígidos os fundamentos do decreto de constrição preventiva, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.